Tribunal: TJDFT
Processo: 0716315-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EFEITOS. EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. ENUNCIADO 621 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. É dizer, fixada verba alimentícia, esta não se torna imutável, podendo, a qualquer momento, ser alterada (redução ou majoração) ou exonerada, desde que comprovada alteração na capacidade financeira de quem a presta ou a necessidade de quem a recebe.
2. Exoneração de obrigação alimentar não é dotada de efeito retroativo, não alcançando os débitos objeto da execução de alimentos. Isso porque a decisão que fixa, modula ou extingue obrigação alimentar é pautada pela citação levada a efeito na ação na qual é debatida (§ 2o do art. 13 da Lei 5.478/68), razão por que eventual decisão que antecipa tutela para exonerar da obrigação de pagar os alimentos produz seus efeitos a partir da data em que foi aperfeiçoada a citação. 2.1.Este é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça via Enunciado 621 da Súmula de Jurisprudência: “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”. 2.2. "Segundo dispõe a Súmula no 621 do Colendo STJ, os efeitos da decisão de exoneração de alimentos retroagem à data da citação. Sendo o débito anterior, o dever de pagar subsiste ( )" (Acórdão 1263047, 07063647720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Assim, exoneração da obrigação alimentícia deferida liminarmente em sede da ação de exoneração no 0716626-38.2020.8.07.0016, efeitos que operam a partir da efetivação da citação da parte contrária (ora agravada H.M.D.C.G.), ocorrida, naqueles autos, em 08.06.2020.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.